Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM 2014. ART. 165 DO CTB. RESOLUÇÃO 182/05 DO CONTRAN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO PARALISADO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com a consequente anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pelo réu e a determinação da remoção definitiva dos registros correspondentes na autarquia distrital ré, de forma que o autor possa ter sua CNH livre de restrições e renovada periodicamente, sem a necessidade de realizar curso de reciclagem.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição punitiva, baseada no artigo 22 da Resolução n. 185/2005 do CONTRAN, legislação aplicável ao presente caso, considerando a data da infração. Desta maneira, pleiteia pela reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60796204 e ID 60796206. Contrarrazões apresentadas (ID 60796208).
4. Ressalta-se que o autor foi autuado em 01/08/2014 por violação ao art. 165 do CTB, recebendo como penalidade a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em 29/11/2016, foi notificado sobre a abertura do processo administrativo; a notificação sobre a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorreu em 02/08/2019; e a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi efetuada em 17/11/2023.
5. Com efeito, o art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, dispõe que “A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.” Ademais, conforme o Art. 23 da mesma resolução: “A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.”.
6. Logo, tendo em vista que a imposição da sanção e sua execução são independentes, cada uma com termos iniciais diferentes, e considerando que a suspensão foi aplicada dentro do período de cinco anos após a notificação da penalidade, sob qualquer uma das óticas que se analise, não se consumou a prescrição. Portanto, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.